Tribunal: STF
Processo: ADI 1721
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3.º DA MP N.º
1.596-14/97 (CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/97), NA PARTE EM QUE
INCLUIU § 2.º NO ART. 453 DA CLT. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
O
 direito à estabilidade no emprego cedeu lugar, com a Constituição
de 1988 (art. 7.º, I), a uma proteção contra despedida arbitrária ou
 sem justa causa, consistente em uma indenização compensatória,
entre outros direitos, a serem estipulados em lei complementar.
A
eficácia do dispositivo não ficou condicionada à edição da referida
lei, posto haver sido estabelecida, no art. 10 do ADCT, uma multa a
ser aplicada de pronto até a promulgação do referido diploma
normativo (art. 10 do ADCT), havendo-se de considerar arbitrária e
sem justa causa, para tal efeito, toda despedida que não se fundar
em falta grave ou em motivos técnicos ou de ordem
econômico-financeira, a teor do disposto nos arts. 482 e 165 da CLT.
O diploma normativo impugnado, todavia, ao dispor que a
aposentadoria concedida a empregado que não tiver completado 35 anos
 de serviço (aposentadoria proporcional por tempo de serviço)
importa extinção do vínculo empregatício -- efeito que o instituto
até então não produzia --, na verdade, outra coisa não fez senão
criar modalidade de despedida arbitrária ou sem justa causa, sem
indenização, o que não poderia ter feito sem ofensa ao dispositivo
constitucional sob enfoque.
Presença dos requisitos de relevância
do fundamento do pedido e da conveniência de pronta suspensão da
eficácia do dispositivo impugnado.
Cautelar deferida.